Tribunal: TJES
Processo: 5030377-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030377-56.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENILTON MARES BOMFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5030377-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILTON MARES BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 129, § 13, e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da consunção; (ii) exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; e (iii) redução das penas-base fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos sustentam a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo de lesão corporal; e (iii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exclusão da agravante e à redução das penas-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas dos autos, em especial os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, corroborados pelo boletim de ocorrência e laudo pericial, confirmam a prática do crime de ameaça, conferindo especial valor probatório à palavra da vítima, conforme entendimento consolidado em casos de violência doméstica.
O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de ameaça e lesão corporal possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, inexistindo vínculo de dependência entre as condutas, conforme precedentes dos tribunais superiores.
A fixação das penas-base pelo juízo
a quo
, no que tange à valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea, foi retificada, sendo reduzidas ao mínimo legal, atendendo ao entendimento do STJ sobre a necessidade de fundamentação concreta.
A exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, foi reconhecida apenas no tocante ao crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), por constituir elementar do tipo penal. Em relação ao crime de ameaça, a manutenção da agravante é adequada, conforme jurisprudência do STJ, que não configura
bis in idem
quando aplicada em conjunto com a Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV;
CP, arts. 61, II, "f", 69, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/06;
STJ, AgRg-AREsp 2.509.024;
STJ, Tema 1.197;
TJDF, APR 07393.08-16.2022.8.07.0016.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.509.024, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 05/11/2024;
TJGO, ACr 5539320-84.2022.8.09.0011, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, DJEGO 18/10/2024;
TJDF, APR 07034.56-76.2023.8.07.0021, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Publ. PJe 12/08/2024;
STJ, AgRg-REsp 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18/10/2019.

Vitória, 24 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5030377-56.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENILTON MARES BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Enilton Mares Bomfim
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (
ids. 10718245 e 10718271
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (id. 10718062):

“[...] no dia 30/03/2022, por volta de 21:30h, na Rua Couto Aguirre, 16, Paul, no Município de Vila Velha/ES, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira ERICA SANTOS DA SILVA, [...] causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl. 13.

Ainda conforme o caderno investigativo, sob as mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado ameaçou causar à vítima e a um de seus filhos menores mal injusto e grave, conforme

narra o Boletim Unificado nº 47395913 (fls. 04/06) e Termo de depoimento da vítima às fls. 11.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente sete anos, do qual adveio uma filha menor, sendo que, na data dos fatos, já se encontravam separados há dois meses.

Revelam os autos que, por ocasião dos fatos, sob pretexto de buscar documentos pessoais, o denunciado dirigiu-se ao imóvel da vítima, com quem esta residia na companhia de seus três filhos (sendo somente um deles em comum com o denunciado), momento em que, uma vez não obtida a autorização de entrada, o denunciado pulou o muro e invadiu a residência. Ato contínuo, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que iria agredi-la, assim como também iria agredir os filhos desta, inclusive segurando um deles pelo braço, como forma de intimidação.

Não satisfeito, segundo extraído das peças informativas, o denunciado agrediu a vítima com um soco que atingiu sua boca e, ainda, com um empurrão que lhe causou lesões no braço esquerdo, tudo conforme laudo pericial acostado aos autos.

Em razão dos fatos, foram concedidas em favor da vítima medidas protetivas de urgência (autos referenciados em epígrafe).

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 129, §
13
, e do artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de
detenção, bem como
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de
reclusão
,
em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 10718278
, a defesa requer
I)
a absolvição quanto ao crime de ameaça, seja por insuficiência de prova, seja por aplicação do princípio da consunção, com sua consequente absorção pelo crime de lesão corporal;
II)
o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal;
III)
bem como a redução das penas-bases fixadas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório
quanto ao crime de ameaça
.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 47395913 (id. 10718065).

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada nos autos, pela prova testemunhal existente.

Nesse particular, a vítima,
ouvida em juízo, declarou o seguinte
(id. 10718233):

[...]
que o Acusado xingou a Depoente com palavras de baixo calão e
ameaçou matar a Depoente e os filhos da Depoente
;
que o Acusado sempre ameaçava a Depoente; que ficou com medo das ameaças do Acusado;
que o Acusado era e continua sendo alcoólatra; que o Acusado sem embriagava todos dos finais de semanas; que o Acusado não foi preso por causa deste processo; que o Acusado foi preso em 31 de dezembro de 2022, por ter agredido a Depoente e por ter quebrado medidas protetivas de urgência; que o Acusado sempre pedia para ver a filha comum Maria Clara; que estão separados há aproximadamente três (03) anos; que foi orientada a não se aproximar do Acusado para que a Depoente não quebrasse as medidas protetivas que havia pleiteado; que o Acusado tem mantido contato com Maria Clara porque o Juiz regulamentou a convivência paterna e fixou pensão alimentícia; que depois que o Acusado foi preso Ele ficou mais tranquilo e parou de perturbar a Depoente; que quer ser feliz; que não vê mais chance de reconciliação porque o Acusado sempre prometeu que ia mudar e nunca mudou e hoje a Depoente tem vivido muito feliz e tem estado em paz sem brigas e está conseguindo cuidar dos seus filhos;
[...]

que mesmo depois que saiu da cadeia o Acusado colocou pessoas para vigiar a Depoente
; que quer da Justiça, que a Justiça seja feita porque tem que pagar pelo que fez; porque viveu muitos anos na companhia do Acusado se sentido como uma presa, mas decidiu tomar uma atitude e denunciar.
[...]
que confirma as declarações prestadas na Delegacia de Polícia conforme consta na f. 11;
que sentia muito medo das ameaças proferidas por si e por seus filhos; que durante os fatos narrados na denúncia o Acusado além de dizer que iria agredir fisicamente a Depoente e os filhos que estavam presentes no local, disse que ia matar a Depoente e os filhos da Depoente;
que quer continuar com as medidas protetivas vigentes porque não quer manter contato com o Acusado e não quer que ele se aproxime da Depoente; que no mês maio de 2023, o Acusado invadiu a residência da Depoente e quando a Depoente chegou em casa o Acusado implorou à Depoente que não chamasse a Polícia, mas a Depoente chamou a Polícia porque o Acusado estava bêbado; que foi o filho da Depoente que abriu o portão para o Acusado pois esse disse que tinha ido à residência da Depoente ver a filha Maria Clara.

E
m seu interrogatório judicial,
o acusado
negou a prática do crime de ameaça.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime de ameaça narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo
boletim de ocorrência
, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]

A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório para delitos cometidos na clandestinidade
.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.509.024; Proc. 2023/0411151-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/11/2024).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado,
especialmente porque, no mesmo contexto fático, também foi praticado o delito de lesões corporais, sendo o depoimento da vítima corroborado
pelo laudo pericial,
o que demonstra
a veracidade da palavra da
ofendida
e
a
ausência de qualquer elemento que demonstre que esta faltou com a verdade no presente feito.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas
dos autos.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Enilton Mares Bomfim

pelo crime
de
ameaça
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo
à
análise da
tese
defensiva
de
necessidade de
aplicação do princípio da consunção, com
a
consequente absorção
do crime de ameaça
pelo
crime de lesão corporal.

Cabe pontuar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
l
ex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio.

Dito isso, no caso em tela, da análise das provas constantes nos autos, verifico que as condutas do acusado foram autônomas, havendo desígnios distintos quanto à consumação dos crimes de ameaça e de lesão corporal, não sendo possível acolher a tese de que o crime de ameaça teria sido meio para o crime de lesão corporal, tratando-se de tipos penais que protegem bens jurídicos diversos.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...]
O princípio da consunção não se aplica aos crimes de ameaça e lesão corporal, pois tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos.
[...] (TJGO; ACr 5539320-84.2022.8.09.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro; DJEGO 18/10/2024).

[...]
Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção
. [...]. (TJMT; ACr 1000061-40.2023.8.11.0102; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 03/09/2024; DJMT 06/09/2024).

[...]
Se demonstrado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram condutas autônomas, que violaram bens jurídicos diversos, não deve ser aplicada a consunção, ante a não configuração de crime meio e crime fim
. [...] (TJDF; APR 07034.56-76.2023.8.07.0021; 189.9939; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 12/08/2024).

Logo, inviável a aplicação do princípio da consunção no presente caso.

Prosseguindo,
q
uanto à dosimetria da pena

imposta,
a defesa requer a redução das penas-bases fixadas,
as quais foram fundamentadas pela juíza sentenciante nos seguintes termos:

Do crime previsto pelo art. 129, § 13, do CP:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo.
Desfavorável.

B-
Inexistem antecedentes criminais do réu;
Favorável
.

C-
No que se refere à
Conduta Social do Acusado
, tenho que não existem ferramentas suficientes para aferição nos autos.
Favorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado,
verifico, pelos relatos dos autos, ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados.
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina.
Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime
, tenho que as circunstâncias do crime não ultrapassaram o tipo comum.
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima,
esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu
. Desfavorável.

[...]

Do crime previsto pelo art. 147, do CP:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo.
Desfavorável.

B-
Inexistem antecedentes criminais do réu;
Favorável
.

C-
No que se refere à
Conduta Social do Acusado
, tenho que seus antecedentes traduzem conduta duvidosa.
Desfavorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado,
verifico, pelos relatos dos autos, ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados.
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina.
Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime
, tenho que as circunstâncias do crime não ultrapassaram o tipo comum.
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima,
esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu
. Desfavorável.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos do crime e comportamento da vítima
fo
ram
valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto, baseando-se em elementos genéricos.

Nessa linha
,
saliento que
“
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Desse modo, reduzo as penas-bases ao mínimo legal, fixando a
pena-base de 01 (um) ano de reclusão para o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal
,
e a
pena-base de 01 (um) mês de detenção para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Lado outro, foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em ambas as dosimetrias.

Nesse ponto, a defesa requer o decote
de tal agravante
, sob o fundamento de existência de
bis in idem
,
assistindo-lhe razão tão somente quanto ao crime previsto no
artigo 129, § 13, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco esclarecedor precedente:

[...]
A tese fixada no Tema 1.197 pelo Superior Tribunal de Justiça declara que não configura
bis in idem
a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha. Lado outro, o presente feito trata do
crime de lesão corporal praticada por razões de condição de sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal), cuja agravante citada é circunstância elementar do próprio tipo penal, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado. 12. É possível concluir da própria literalidade do artigo 61 do Código Penal que serão agravantes as circunstâncias ali elencadas quando as citadas circunstâncias não constituírem ou qualificarem o crime. 13. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem no crime de lesões corporais qualificado pela violência doméstica e familiar
, cometido por razões do sexo feminino, capitulada no artigo 129, §13, do Código Penal. 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APR 07393.08-16.2022.8.07.0016; 193.8706; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 24/10/2024; Publ. PJe 12/11/2024).

Desse modo, afasto a referida agravante em relação
ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Lado outro, em relação ao crime de ameaça, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]

a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher

[...]”
(STJ; AgRg-AREsp 2.711.272; Proc. 2024/0291428-7; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

Desse modo,
fixo a pena intermediária
para o crime de lesão corporal em 01 (um) ano de reclusão, e para o crime de ameaça em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram vislumbradas causas de di
minuição
e de aumento de pena,
razão pela qual
fixo a
pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal
e de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal
.

Tendo a vista a existência de concurso material entre os crimes, nos moldes do artigo 69, do Código Penal,
cumulo as penas,
fixando a pena
final definitiva de
Enilto
n
Mares Bomfim

em

01 (um) ano de reclusão, bem como
01
(
um
) m
ês
e
05
(
cinco
) dias de detenção.

Mantenho a fixação do
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena aplicada ao apelante,

mantendo-se incólume
s os
demais
termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)